Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.
I – O autor instruiu a petição inicial, além do substabelecimento, com procuração assinada eletronicamente pela plataforma “Zapsign”.
II – A procuração assinada pelo apelante-autor na forma eletrônica, por meio de certificado digital, não infirma sua validade, art. 105, §1o, do CPC c/c art. 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001. Anulada a r. sentença que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, por irregularidade de representação processual do autor, arts. 76, §1o, inc. I, e 485, inc. IV, ambos do CPC.
III – Apelação provida.